Tribunal: TJDFT
Processo: 0727739-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, prolatada a decisão guerreada, os agravantes aviaram este agravo de instrumento, no dia 05/07/2024, não tendo o recurso vindo acompanhado do comprovante da realização do devido preparo no ato de sua interposição, pois colacionada a guia de custas e emolumentos aos autos dia 08/07/2024, e, quatro dias após o manejo do recurso, o comprovante de pagamento, a saber, em 09/07/20241. Diante desses fatos, considerando a realização tardia e insuficiente do preparo, assinalo-lhes, à luz do princípio da cooperação, o prazo de 05 (cinco) dias para, de conformidade com a regulação procedimental, promoverem o complemento do preparo, que, não tendo sido comprovado no momento do aviamento do recurso, deve alcançar o equivalente ao dobro dos emolumentos originários (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o), sob pena de ser negado conhecimento ao recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Assinalo que o complemento deverá equivaler ao preparo já efetuado, pois deveria ter alcançado o dobro do devido por ter sido comprovado tardiamente. I. Brasília-DF, 25 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 61226231 e 61280799